Tribunal: TJPA
Processo: 0819172-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819172-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: NIVALDO NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §2º, VI, c/c 14, II, DO CÓDIGO PENAL, c/c 7º, I, DA LEI DE Nº 11.340/03 – (tentativa de homicídio contra companheira) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

"A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe 24/03/2023).

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Paulo Reinaldo Santiago do Espírito Santo, em favor do nacional NIVALDO NASCIMENTO DA SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única de Soure/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/11/2023, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, VI c/c art. 14, II, do Código Penal, autos do processo crime de nº 801483-82.2023.8.14.0059.

A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo
a quo
, sendo requerida a revogação do ato impugnado, que foi indeferida consoante Id 17339381.

Sustenta que a decisão encontra-se desprovida de justa causa, uma vez que o paciente possui bons antecedentes, profissão comprovada e 3 (três) filhos menores de 12 anos que dependem unicamente do seu labor para o sustento.

Afirma, ainda, que a gravidade em abstrato do crime de tentativa de homicídio não é suficiente para justificar a prisão preventiva.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar com a expedição do alvará de soltura, e/ou que sejam aplicadas medidas diversas da prisão. Juntou documentos, com interesse de sustentação oral.

Na Id 17352604, ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 17467513, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17521677.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional NIVALDO NASCIMENTO DA SILVA, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, VI, c/c 14, II, do CP, c/c 7º, I, da Lei de Nº 11.340/03, sustentando ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Consta dos autos que o paciente agrediu sua companheira ARLETE MAURICIO FERREIRA, jogando gasolina na vítima, sendo impedido de atear fogo ante a intervenção dos filhos, fato ocorrido no dia 11/11/2023.

O pedido de
prisão cautelar do paciente deu-se em função de representação do Delegado de Polícia, e foi decretada pelo juízo em decisão que expõe fundamentação
vazada nos seguintes termos, Id 17339380:

“Assiste razão aos representantes. Isso porque, é admissível a prisão preventiva, tendo em vista que ao representado está sendo atribuído crime hediondo, em contexto de violência doméstica e familiar contra à mulher.

De fato, imprescindível para as investigações policiais e, em especial, para se assegurar a integridade física e psicológica da vítima, além ordem pública e devida instrução criminal e aplicação da Lei, a decretação da prisão preventiva no presente caso, haja vista o lastro de informações vultosas reunidas nos autos.

No caso, a medida incide não só como forma de acautelamento do meio social, mas, também, da própria vítima, vulnerável em razão de seu gênero.

A decisão tem também por finalidade irradiar, ainda que reflexamente, o efeito pedagógico
erga omnis
de que a violência de gênero não mais será tolerada, devendo, em verdade, ser repudiada e combatida, como bem visou toda a comunidade internacional por meios de seus legítimos representantes.

Nesse sentido têm os Tribunais Superiores confirmado o entendimento de que a prisão preventiva é medida que pode e deve ser tomada quando presentes os indícios de autoria sempre que presente provas suficientes do crime.

No caso, está devidamente consubstancia a materialidade do crime, conforme indicado, nos elementos informativos que acompanham a representação policial, que corroboram o relato da vítima.

Nessas circunstâncias de crimes de violência doméstica e familiar contra à mulher, assim como nos crimes contra a dignidade sexual, quase sempre praticados à clandestinidade, longe dos olhos atentos da sociedade e do Estado, o depoimento da ofendida tem especial relevância probatória.

(...)

Além do mais, não podemos descurar do fato de o representado ter supostamente infringido a lei penal pondo em risco real a vítima, sua companheira e mãe de seus filhos.

Logo, a decretação da prisão preventiva tem como pressupostos a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, aliados a uma das hipóteses autorizadoras do art. 312 c.c. 313, I e III, do CPP e 12-C, §2º da Lei nº 11.340/2006.

Nesse contexto, os elementos colhidos na oportunidade da investigação policial, convergem para existência de indícios veementes de que
NIVALDO NASCIMENTO DA SILVA, vulgo “MAGRÃO”
, supostamente cometeu o delito em contexto de gênero contra sua companheira
ARLETE MAURÍCIO FERREIRA
.

Cabe assinalar que os indícios superam as meras conjecturas, e são baseados em fatos, devidamente demonstrados nos autos, com riqueza de detalhes e lamentável consistência.

Assim, verificada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como, tendo em vista, o enorme abalo à ordem pública, uma vez que a sua liberdade pode representar risco à vítima, a prisão cautelar é medida que se impõe no caso presente.

E para que fique claro, entendo insuficiente, no presente momento, a substituição do decreto prisional por outra medida alternativa menos gravosa do artigo 319 do CPP, vez que desproporcionais (proteção deficitária), inadequadas e capazes de assegurar à vítima, a ordem pública e a respectiva aplicação lei.

Em razão do exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE NIVALDO NASCIMENTO DA SILVA, vulgo “MAGRÃO”
, qualificado na presente representação, nos termos do artigo 312 c.c. 313, I e III, do CPP e 12-C, §2º da Lei nº 11.340/2006”. <sic>

Mostra-se fundamentado de forma idônea o decreto preventivo, sustentado em fatos expostos no depoimento da vítima e testemunhas, e, portanto, nos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, constando, inclusive, que a prisão cautelar visa a proteção da vítima, que se encontra abalada emocionalmente pela forma violenta como foi agredida, motivo suficiente a ensejar a medida extrema, não se mostrando possível a substituição por cautelares diversas:

Neste sentido, eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI IGNÓBIL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

2. "A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe 24/03/2023).

3. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a manutenção da prisão preventiva do Agravante é imprescindível à preservação da ordem pública pois, supostamente, ao ter notícia de que a sua companheira pretendia terminar o relacionamento amoroso, "o denunciado, por diversas vezes, puxou-a pelos cabelos e desferiu-lhe socos e pontapés".

Depois, "jogou-a em cima das crianças, e começou a lhe agredir com chutes, coices, puxões de cabelo e socos; [...] que ele puxou a faca e mirou para atingir o pescoço da depoente, mas se mexeu e ele lhe atingiu no braço; que foi cortada e saiu, pulou o muro". O "o réu já lhe batia há muito tempo; que ele lhe ameaçava muito; que nunca tinha feito nenhum boletim de ocorrência; [...] que nunca foi na Delegacia denunciar porque tinha medo; [...] que o acusado era muito ciumento".

4. Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

5. A Defesa sustentou tese que, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, sequer pôde ser conhecida, em razão de não ter sido debatida na Corte de origem.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.289/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)”

Com relação a decisão que manteve a cautelar preventiva, esta se fundamenta em elementos remissivos ao decreto prisional, com uso de técnica
per relationem
.

Por outra, deve ser comprovado que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento dos filhos menores de 12 (doze) anos, ressaltando-se que, segundo consta, foram eles que impediram que ele ateasse fogo na vítima.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

À vista do
exposto, conheço e denego a ordem.

É
o voto.

Belém, 19/02/2024